Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. RECURSO REPETITIVO. TAXA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE. PROMITENTE COMPRADOR. IMISSÃO NA POSSE E ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. ILEGITMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS (CONDOMÍNIO). OMISSÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2 Constatada a omissão acerca da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no feito executivo, devem ser acolhidos os embargos para sanar o alegado vício.
3. A discussão acerca da possibilidade de cumulação dos honorários de sucumbência decorrentes do julgamento dos embargos à execução e daqueles relativos ao feito executivo a eles vinculado foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de julgamento de recurso repetitivo, admitiu sua viabilidade, desde que respeitados os limites e parâmetros legalmente previstos (Tema 587).
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.